Tribunal: TJMT
Processo: 1018142-46.2023.8.11.0002
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018142-46.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[GILSON SANTANA DOS ANJOS - CPF: 884.622.931-20 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE GONCALVES - CPF: 145.782.368-38 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 310.440.618-98 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA – CONTRATO JUNTADO – DANO MORAL E MATERIAL – AFASTADOS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – SERVIÇO CONTRATADO – COBRANÇA LEGÍTIMA – RECURSO IMPROVIDO.

Parte reclamada/recorrida a quem competia o ônus da prova trouxe aos autos elementos de prova suficientes a demonstrar a legitimidade das cobranças contestadas.

Contrato pactuado entre as partes referente a serviços bancário a que se obrigou a parte recorrente a efetuar o pagamento da contraprestação pecuniária.

Serviços disponibilizados à partir da contratação, sendo irrelevante a sua utilização ou não para gerar a obrigação de contraprestação.

Ato ilícito que não resta verificado.

Dano moral e material que não se caracterizam.

Sentença que não comporta reforma.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Julgo improcedente o pedido de condenação por multa de litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a cobrança é indevida, vez que a parte recorrida não comprova a prestação dos serviços.

Pede ao final a reforma da sentença para o fim de julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão ao recorrente.

Conforme deflui da documentação encartada aos autos, nenhuma dúvida se constata de que as cobranças decorrem da relação contratual estabelecida entre as partes.

Na hipótese dos autos o ônus da prova competia à parte recorrida/reclamada, a qual de modo suficiente se desvencilhou de tal ônus, carreando aos autos elementos de prova que lhe socorre a tese afirmada.

É dizer, por meio da documentação que instrui a contestação apresentada a parte recorrida logrou comprovar a relação jurídica existente entre as partes e bem assim seus termos, esclarecendo e demonstrando que a parte autora, aqui recorrente entabulou contrato no qual originam as cobranças que experimenta e que se constituem como objeto da presente demanda.

Nesse sentido é que se colhe do documento de Id. nº 182024897, página 6 a existência de contratação de serviços que originam cobranças de tarifas.

Vale, ademais, consignar que a contratação não se vincula a eventual uso dos serviços, mas sim ao fato de estarem eles disponíveis à parte contratante, ora recorrente.

O só fato de alegar não ter deles utilizado não é fundamento suficiente para o fim de não lhe serem devidas as cobranças, porquanto encontravam-se eles postos à sua disposição a partir da contratação.

A cobrança de tarifa bancária não é, por si só indevida, mormente quando estabelecida contratualmente entre as partes.

Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. ADESÃO A CESTA DE SERVIÇOS. SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS COM ISENÇÃO DE TARIFA. COBRANÇA DE PACOTE DE SERVIÇOS DE VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. RESTITUIÇÃO DE VALORES NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré face a sentença que a condenou a pagar à parte autora a quantia de R$ 1.191,38 (mil novecentos e noventa e um reais, trinta e oito centavos) a título de repetição de indébito em dobro dos descontos da tarifa sob a rubrica "CESTA B EXPRESSO 4", além de determinar a cessação dos descontos da referida tarifa na conta bancária da parte recorrida, no prazo de 15 dias. Em suas razões, sustenta a regularidade da cobrança da tarifa. Assevera que o contrato prevê a cobrança de tarifas e está em conformidade com as normas do Banco Central, tendo a parte recorrida aderido a cesta de serviços no momento da abertura da sua conta corrente. Assim, sustenta ser indevida a repetição do indébito, principalmente na forma dobrada porque não houve má-fé. Requer a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Trata-se de saber se houve cobrança indevida da tarifa denominada CESTA B EXPRESSO 4, debitada mensalmente na conta bancária da parte recorrida. Em caso afirmativo, há que se perquirir se é devida a devolução, e se esta deve ser feita na forma simples ou dobrada
. III. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.º e 3.º da Lei 8.078/90, além do consignado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Ao exame dos autos infere-se que a parte recorrida propôs a presente ação por entender fazer jus à utilização dos serviços inerentes a sua conta bancária sem custo, não tendo se insurgido contra a cobrança de determinada tarifa por ter contratado outra. É o que se depreende de sua conversa com a gerente de conta por meio de aplicativo de mensagens (ID 28222049 - Pág. 1).
V. No entanto, a cobrança de tarifas por serviços bancários não é, por si, medida ilegítima. De fato, a Resolução BACEN 3.919/2010 estatui um rol de serviços bancários essenciais, os quais não podem ser tarifados (artigo 2º). Por sua vez, o artigo 3º da Resolução menciona os serviços prioritários a pessoas naturais, "assim considerados aqueles relacionados a contas de depósitos, transferências de recursos, operações de crédito e de arrendamento mercantil, cartão de crédito básico e cadastro". Sobre tais serviços pode incidir a cobrança de tarifa.
VI. No ato da abertura de sua conta bancária a parte recorrida aderiu a cesta de serviços da instituição recorrente. Consta que aderiu à "Cesta Celular Bradesco Correspondente Bancário", cujo valor da mensalidade em outubro de 2014, data da adesão, era R$ 15,00. Os extratos coligidos (ID 28222127) demonstram que, embora o consumidor tenha aderido à "Cesta Celular Correspondente Bancário", passou desde o início da contratação a ser cobrado pela "Cesta Bradesco Expresso 4", cujo valor da mensalidade era de R$ 7,50, portanto de custo inferior à opção contratada.
VII. Conclui-se que os serviços bancários não foram contratados mediante isenção de tarifas e que as cobranças foram realizadas em valor inferior ao pactuado, não tendo ocorrido prejuízo ao consumidor nem pelo valor cobrado nem pelos serviços ofertados. Por certo, no decorrer da contratação as tarifas sofreram reajustes, alcançando em abril de 2021 o valor de R$ 33,20. O valor da tarifa, no entanto, é de menor importância, pois os autos tratam de saber se a parte recorrida faria jus à utilização de serviços bancários isentos de tarifa desde o início da contratação, o que renderia ensejo à repetição do indébito caso não houvesse sido contratada cesta de serviços. Ocorre que, como se viu, na situação dos autos é devida a cobrança de tarifas e inexiste valor a ser restituído, ainda menos na forma dobrada. Por conseguinte, os pedidos iniciais merecem ser julgados improcedentes. VIII. Recurso conhecido e provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios (artigo 55 da Lei 9.099/95). (Acórdão 1382641, 07019418020218070019, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES,

Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no PJe: 13/11/2021. Pág.:

Sem Página Cadastrada.)

Nesse sentido, inexiste fundamentação capaz de modificar a sentença prolatada pelo juízo singular, vez que devidamente embasada na prova dos autos, em especial o instrumento do contrato carreado aos autos que justifica a origem das cobranças objeto da presente demanda.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos para manter a sentença prolatada pelo juízo
a quo
.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, observando que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023